Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-28.2024.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800223-28.2024.8.14.0093

APELANTE: ELISEU FERREIRA DO CARMO

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800223-28.2024.8.14.0093

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE: ELISEU FERREIRA DO CARMO
(Adv.: Victor Augusto Silva de Medeiros)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após ser flagrado por policiais militares portando 138 papelotes de maconha, 126 papelotes e 2 pedras de óxi, além de dinheiro em espécie e aparelho celular, na Rua Bacuri, bairro Liberdade, em Santarém Novo/PA. A sentença condenou o acusado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. A defesa recorreu alegando nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, postulando absolvição por ilicitude probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilícita por ausência de fundada suspeita, contaminando as provas subsequentes; e (ii) estabelecer se a condenação e a dosimetria da pena devem ser mantidas ou redimensionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tentativa de fuga do acusado ao avistar a guarnição policial configura circunstância objetiva suficiente para caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca pessoal sem mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP.

4.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, prolongando-se o estado de flagrância no tempo, circunstância que autoriza a atuação policial imediata diante de elementos indicativos da prática delitiva.

5.

A materialidade delitiva resta comprovada por laudo definitivo que atestou tratar-se de maconha e cocaína (“óxi”), enquanto a autoria decorre da apreensão das substâncias em poder do acusado, da forma de acondicionamento fracionado e da própria confissão do réu quanto à propriedade da droga.

6.

A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, realizada na sentença, baseia-se em fundamentos genéricos ou desconectados dos autos, não sendo idônea para justificar a exasperação da pena-base.

7.

Elementares inerentes ao tipo penal, como a finalidade de lucro no tráfico de drogas, não podem ser utilizadas para agravar a pena-base, sob pena de bis in idem e violação ao princípio da individualização da pena.

8.

Mantem-se o erro material do juízo de origem na fixação da pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, por mostrar-se mais benéfico ao apelante.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELISEU FERREIRA DO CARMO, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da Comarca de São João de Pirabas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, preliminarmente, sustenta a defesa a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, ao argumento de ausência de fundada suspeita para a abordagem, razão pela qual pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, aduzindo que a sentença valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sem fundamentação idônea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, apenas para fins de revisão da pena fixada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, recomendando, contudo, a revaloração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"[...] no dia 17 de julho de 2024, por volta de 00h30min, na Rua Bacuri, bairro Liberdade, em Santarém Novo, o denunciado Eliseu Ferreira do Carmo foi flagrado por policiais militares portando, sem autorização legal, 138 papelotes de maconha, 126 papelotes e 2 pedras de óxi, além da quantia de R$ 39,00 e um aparelho celular. Ao avistar a guarnição, o acusado tentou fugir, mas foi detido e revistado, sendo encontrada a substância ilícita em uma sacola plástica que carregava, conforme constatado por laudo preliminar [...]"

Após regular instrução processual, o Juízo da Comarca de São João de Pirabas/PA condenou ELISEU FERREIRA DO CARMO pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DA QUESTÃO PRELIMINAR: DA ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL

Em suas razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, ao fundamento de que a abordagem teria se baseado em mera intuição policial, sem a configuração de fundada suspeita apta a legitimar a medida, o que tornaria ilícita a prova obtida e todas as demais dela derivadas, nos termos do art. 157 do CPP — teoria dos frutos da árvore envenenada — conduzindo, por consequência, à absolvição do apelante por insuficiência de provas.

A tese defensiva, porém, não merece acolhimento.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que a abordagem policial não se amparou em mera intuição subjetiva dos agentes, mas em circunstâncias objetivas e concretas, suficientes à configuração da fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Com efeito, os três policiais militares que participaram da diligência — VALDENIR, RAYSON e WIDMARDSON — foram harmônicos ao relatar que o apelante se encontrava em local sabidamente conhecido pela prática de tráfico de drogas (bairro Liberdade, Rua do Bacuri, em Santarém Novo) e demonstrou comportamento nitidamente evasivo ao perceber a aproximação da viatura policial, tentando empreender fuga, circunstância que motivou a abordagem.

A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial constitui elemento objetivo e concreto que, aliado ao contexto de local conhecido pela mercancia de entorpecentes, supera largamente o standard probatório mínimo exigido para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, nos termos do art. 244, caput, do CPP.

Não se trata, portanto, de simples impressão subjetiva dos agentes, mas de circunstâncias externas, verificáveis e devidamente narradas em juízo.

Importa registrar, ademais, que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, prolongando-se o estado de flagrância no tempo, o que, somado ao comportamento evasivo do apelante e ao local de notória mercancia ilícita, dispensa a exigência de mandado judicial para a realização da diligência, haja vista a fundada suspeita de tratar-se de hipótese de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), assentou que a entrada forçada em domicílio e, por extensão, a busca pessoal, exigem fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, para sua legitimação.

A jurisprudência daquela Corte, contudo, tem reconhecido que a tentativa de fuga ao avistar os agentes de segurança pública, associada ao contexto fático do caso, constitui razão suficiente para justificar a medida investigativa.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2 . O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3 .
O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento.

(STF - RE: 1475418 RS, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024)

Outrossim, quanto ao argumento invocado pela defesa para sugerir que os policiais poderiam ter fabricado a narrativa da tentativa de fuga, não há nos autos qualquer indício concreto de que a versão apresentada pelos agentes seja inverossímil ou contraditória.

Ao contrário: os três policiais foram harmônicos e coerentes em seus depoimentos, prestados individualmente sob o crivo do contraditório, e suas declarações foram corroboradas pelo próprio acusado, que admitiu ser proprietário das drogas encontradas em sua posse. A ausência de gravação audiovisual da ação policial, por si só, não tem o condão de infirmar a validade da prova oral colhida em juízo, sobretudo quando os depoimentos se mostram consistentes e convergentes.

Sendo assim, verificada a regularidade da busca pessoal, calcada em fundada suspeita objetivamente configurada, afasta-se a alegada ilicitude das provas obtidas, não sendo caso de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Por consequência, rejeito a preliminar de nulidade probatória.

III – DO MÉRITO RECURSAL

Da Autoria, da Materialidade e da Manutenção da Condenação

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Laudo de Constatação Definitivo (id 137668099), que atestou, de forma inequívoca, tratar-se as substâncias apreendidas de maconha e cocaína (“óxi”), entorpecentes de uso proscrito, cuja produção e comercialização são vedadas pelo ordenamento jurídico vigente, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A autoria delitiva, por sua vez, igualmente não comporta dúvida razoável.

O conjunto probatório coligido aos autos é robusto, harmônico e convergente. Os três policiais militares que participaram diretamente da diligência — VALDENIR, RAYSON e WIDMARDSON — foram unânimes ao narrar que o apelante se encontrava na Rua do Bacuri, bairro Liberdade, em atitude suspeita, que tentou empreender fuga ao avistar a aproximação da viatura, e que, após ser contido e submetido à busca pessoal, foi encontrada em sua posse uma sacola plástica contendo 138 (cento e trinta e oito) papelotes de maconha, 126 papelotes e 2 pedras de substância conhecida como “óxi”, devidamente fracionadas e acondicionadas individualmente, prontas para comercialização, além de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie e um aparelho celular.

Os depoimentos dos agentes policiais, prestados individualmente sob o crivo do contraditório e em perfeita consonância entre si, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porquanto provenientes de agentes estatais no regular exercício de suas funções públicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para lastrear decreto condenatório, desde que colhida com observância do contraditório e não haja prova concreta de parcialidade ou interesse pessoal dos agentes, ônus do qual a defesa não se desincumbiu no presente caso.

A robustez probatória é ainda reforçada pelo próprio
interrogatório do acusado
, que
admitiu ser o proprietário das drogas apreendidas, limitando-se a alegar que as estava guardando a pedido de terceiro
em troca de compensação em entorpecentes para consumo próprio.

Tal alegação, contudo, não tem o condão de descaracterizar a conduta típica: a guarda de substância entorpecente, ainda que por tempo limitado e mediante retribuição, configura, inequivocamente, prática do crime de tráfico, na medida em que insere o agente na cadeia de circulação ilícita da droga, incidindo o tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 — norma de ação múltipla, que se perfaz com a realização de qualquer das condutas nela previstas.

Diante da solidez do conjunto probatório, que demonstra de forma segura tanto a materialidade quanto a autoria do delito em desfavor do apelante, impõe-se a manutenção integral da condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Do Pedido de Redimensionamento da Pena-Base

Superado o pleito absolutório, passo ao exame do pedido de redução da pena-base, o qual
merece acolhimento
.

Mostra-se fundamental, para a adequada apreciação da matéria, a transcrição do cálculo de pena elaborado pelo juízo sentenciante:

"[...] A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa. Os antecedentes criminais referem-se à vida pregressa e ao envolvimento do agente em crimes anteriores, sendo relevante destacar que há sentença condenatória transitada em julgado, conforme o processo nº 0000001-35.2020.8.14.0093, deixo para valorar adiante. Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que o seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. Quanto aos motivos do delito, são desfavoráveis ao réu, uma vez que praticou o crime com o objetivo de lucro. As circunstâncias do crime referem-se ao seu modus operandi [...] No caso em análise, essas circunstâncias são desfavoráveis ao réu, considerando-se que o crime foi praticado no interior da residência de sua própria genitora. No que tange as consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal são totalmente desfavoráveis ao agente, já que o réu, ao praticar o delito de tráfico contribui para disseminar violência [...] Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, o artigo 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA." (SIC)

Analisando a dosimetria procedida na sentença, constata-se que o juízo sentenciante valorou negativamente os vetores
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Entretanto, com exceção dos antecedentes criminais — cujo fundamento é idôneo, dado que a sentença expressamente reconhece a existência de condenação transitada em julgado pelo processo nº 0000001-35.2020.8.14.0093, mas que não foi valorado na primeira etapa da dosimetria —, as demais circunstâncias negativamente valoradas não comportam a exasperação que lhes foi atribuída, pelos seguintes fundamentos:

No que concerne à
culpabilidade
, o juízo sentenciante limitou-se a consignar que "a censurabilidade é intensa", sem apontar qualquer elemento concreto que elevasse o grau de reprovação da conduta acima da normalidade esperada para o tipo penal. A mera afirmação de que a culpabilidade é "intensa", sem a indicação de circunstâncias específicas que a tornem superior à inerente ao delito, configura fundamentação genérica e inidônea para a exasperação da reprimenda.

No que diz respeito aos
motivos
do crime — valorados negativamente em razão da "finalidade de lucro" — observa-se que a venalidade é elementar implícita do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo inerente à própria natureza do tráfico de drogas. A jurisprudência pátria é firme ao rechaçar a utilização de elementares ou características ínsitas ao tipo penal como fundamento para a exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e incidência em bis in idem.

Quanto às
circunstâncias
do crime, a sentença apontou que o delito foi praticado "no interior da residência de sua própria genitora". Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a denúncia narra que o apelante foi surpreendido na via pública (Rua Bacuri, bairro Liberdade), trazendo consigo a substância entorpecente em uma sacola plástica, não havendo qualquer referência ao interior da residência de sua genitora como
locus
do delito. Trata-se, portanto, de fundamento desconectado da realidade fática apurada nos autos, sendo, nessa medida, inidôneo para justificar a exasperação da pena-base.

No tocante às
consequências
do crime, o juízo sentenciante apontou que "o réu, ao praticar o delito de tráfico contribui para disseminar violência". Cuida-se, aqui, de argumento absolutamente genérico, válido para qualquer caso de tráfico de entorpecentes, que não individualiza especial desfavor da conduta do ora apelante. As consequências normais ao tipo penal — disseminação de drogas, deterioração da saúde pública — integram o próprio desvalor do injusto, não podendo servir, isoladamente, para fundar exasperação da pena-base.

Dessarte, o único vetor idoneamente fundamentado na sentença é os antecedentes criminais, haja vista a comprovada condenação transitada em julgado anteriormente ao fato, o qual, contudo, ressalvou o magistrado para valoração na segunda etapa da dosimetria.

As demais circunstâncias — culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências — não comportam avaliação desfavorável com os fundamentos apresentados, devendo ser consideradas neutras. Com isso, o conjunto das circunstâncias judiciais, em sua totalidade, não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
impondo-se a sua redução para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Passo, então, à segunda fase da dosimetria.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), reconhecida na sentença. De igual modo, está configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em razão da condenação anterior transitada em julgado. Impõe-se, pois, a compensação entre tais circunstâncias, mantendo inalterada a pena intermediária, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.947.845/SP (Terceira Seção, j. 22/06/2022, DJe 24/06/2022), que fixou a tese de que a atenuante da confissão espontânea compensa a agravante da reincidência. A pena permanece, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, em atenção ao pedido da defesa, examino a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Para a concessão da benesse, é necessário que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso concreto, entretanto,
o apelante ostenta condenação anterior transitada em julgado
, o que afasta, de plano, o requisito da primariedade e dos bons antecedentes, tornando-o inapto ao reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

Rejeita-se, portanto, tal benefício.

Contudo, necessário constatar que o juízo de origem incorreu em erro material ao fixar a pena de multa, arbitrando-a em 20 (vinte) dias-multa, patamar muito inferior ao previsto no preceito secundário da norma penal de regência.

Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, incabível qualquer modificação em prejuízo ao réu, razão pela qual impõe-se a manutenção da pena pecuniária no referido
quantum
.

Sendo assim,
a pena definitiva fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, a
reincidência
do apelante, aliada à pena aplicada superior a 04 (quatro) anos de reclusão, impõe a manutenção do
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal.

Inviável, pelas mesmas razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I e II, do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o
recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/04/2026